Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÃO DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 0,45G (QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu e do usuário, comprovam que a porção de droga encontrada na residência do acusado, destinava-se à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, se a fundamentação da sentença se mostra inidônea.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
5. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise negativa da culpabilidade, da conduta social e da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas e reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.